Tribunal: STF
Processo: Rcl 86772
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por A. A. S. L. contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação.



    A parte embargante alega que a decisão embargada violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação a decisões surpresa. Sustenta que a falta de intimação prévia para manifestação sobre a revogação da tutela de urgência configura afronta aos artigos 9º e 10 do CPC. 



    Aduz que o julgado incorre em contradição quanto à alínea "b" do Tema 6 do STF, pois embora afirme que a decisão reclamada deixou de analisar a omissão administrativa da CONITEC, há expressa menção na decisão de origem à inexistência de processo de incorporação do medicamento, o que caracterizaria mora administrativa apta a justificar a concessão judicial do tratamento.



    Quanto à prova técnica, destaca que houve erro de premissa de fato, já que a decisão embargada teria desconsiderado o vasto acervo de evidências científicas de alto nível apresentadas nos autos. Afirma que foram juntados aos autos 18 artigos científicos, inclusive ensaio clínico de fase III, revisão sistemática e consenso internacional, além de pareceres do NATJus que reconhecem a robustez das evidências apresentadas. 



    Aduz, por fim, que houve erro de premissa de fato e contradição quanto à aplicação do Tema 1.234, pois a decisão reclamada teria feito ressalva expressa no sentido de que o Estado de Santa Catarina apenas executaria a obrigação de fazer, cabendo à União o custeio financeiro do medicamento.



    Ao final, pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reformada a decisão embargada e restabelecida a tutela de urgência.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão a parte agravante. 



    Preliminarmente, rememoro que o presente feito foi objeto de julgamento antecipado, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, sem prévia apresentação de informações pela autoridade reclamada, manifestação do beneficiário da decisão ou parecer do Ministério Público Federal.



    A alegação de nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, portanto, não prospera.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, nas hipóteses de procedência da reclamação fundada em precedente vinculante ou em jurisprudência consolidada, como ocorre no caso dos autos, é admissível o julgamento monocrático sem prévia oitiva das partes, por se tratar de ação de natureza constitucional, voltada à preservação da autoridade das decisões do STF e à uniformização da jurisprudência.



    Nessas hipóteses, os argumentos que poderiam ser veiculados em sede de informações, contestação ou manifestação do beneficiário podem ser validamente apresentados em eventual agravo regimental, não se verificando prejuízo à ampla defesa. 



    Tal prática decorre dos princípios da economia processual, celeridade e efetividade da jurisdição constitucional, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (Ravulizumabe). Determinação judicial que deixou de observar os requisitos cumulativos e obrigatórios previstos nos precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. O STF, a partir da fixação das teses dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da RG, traçou diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. 3. No julgamento do RE nº 657.718, vinculado ao Tema nº 6 da RG, o qual versa sobre o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possua condições financeiras para comprá-lo, o STF estabeleceu requisitos cumulativos para o deferimento de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, incluindo (i) consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus); (ii) comprovação da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; (iii) análise do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec. 4. No caso concreto, verifica-se que a autoridade reclamada deferiu a tutela antecipada de fornecimento do medicamento pretendido apenas com base no laudo médico apresentado pela parte beneficiária da decisão reclamada e com fundamento em parecer do NatJus elaborado em caso alheio ao dos autos, a revelar, nessa medida, que a autoridade reclamada atuou fora das balizas fixadas no julgamento dos paradigmas. 5. A observância das diretrizes paradigmas pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo o fornecimento de medicamento não incorporado é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas também como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando esse entendimento fundado na compreensão de que o dever do Estado não confere ‘um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize’ (STA nº 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 30/4/10). 6. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 82339 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, DJe de 06-11-2025 - grifos acrescidos)



    Os demais fundamentos trazidos pela embargante revelam a inadequação da via processual eleita.



    Ao alegar que a decisão embargada incorreu em “contradição quanto à aplicação da alínea ‘b’ do Tema 6 do STF”, “erro de premissa de fato quanto ao robusto conjunto de evidências científicas apresentado”, ou “erro de premissa de fato e contradição quanto à aplicação do Tema 1.234 e a expressa ressalva da decisão reclamada sobre a ausência de responsabilidade financeira do ente subnacional", a embargante, na realidade, não aponta vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas manifesta sua inconformidade com o resultado do julgamento. 



    O que se verifica, em verdade, é a tentativa de reabrir debate sobre questões já decididas, providência inadmissível em sede de embargos de declaração e repelida pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.



    Por essas razões, rejeito os embargos de declaração.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente